Tribunal: TJES
Processo: 5009087-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009087-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RENATA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face do acórdão ID 3856533, através do qual esta c. Quarta Câmara, deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, promovido contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATA
, aqui embargado, onde foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (ID 4124328) a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à condenação do embargado em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido em razão da alteração dos critérios de cálculos para apuração do valor efetivamente devido ao Condomínio embargado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões no ID 5189706.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, tratam-se de declaração opostos pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
em face do acórdão ID 3856533, através do qual esta c. Quarta Câmara, deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, promovido contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RENATA
, aqui embargado, onde foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais (ID 4124328) a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à condenação do embargado em honorários de sucumbência sobre o proveito econômico obtido em razão da alteração dos critérios de cálculos para apuração do valor efetivamente devido ao Condomínio.

Sem delongas, verifico a existência da omissão apontada.

É possível observar que, dentre os pedidos lançados na peça de ingresso do agravo de instrumento apreciado por esta Corte, consta expressamente pedido para que “[...]
havendo a carência parcial do título executivo judicial
, seja o Condomínio Agravado condenado no pagamento dos honorários advocatícios na forma do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil incidente sobre o benefício econômico obtido equivalente a improcedência
do pedido sobre o valor executado de R$ 359.797,00 (trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais) a ser fixado entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento
[...]” (ID 3357127 - p. 17) , o qual não foi apreciado por ocasião do julgamento do recurso (ID 3856533).

Assim, é necessário o pronunciamento deste Órgão Colegiado quanto ao ponto e, considerando que, em razão do que restou decidido, ficou estabelecido que os cálculos da execução de origem devem observar a “
tabela progressiva de cálculos”
, o que implica em substancial redução do valor devido, é imperiosa a condenação do exequente, aqui embargado, nas verbas de sucumbência proporcional ao proveito econômico obtido pela embargante, conforme estabelece o CPC em seu art. 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Neste sentido trago recentes precedentes desta Câmara e deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO
. I – Consoante a legislação processual civil e a jurisprudência do C. STJ,
são devidos honorários em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente
. II – Tendo ocorrido o pagamento voluntário da condenação antes do pedido de cumprimento de sentença, é direito do executado perceber honorários em razão do acolhimento parcial de sua impugnação ao cumprimento de sentença. III – Recurso conhecido e provido. (Data:
15/Sep/202
3 - Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 0009845-75.2010.8.08.0012 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Com razão o embargante ao pugnar pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do Tema Repetitivo 410, do e. STJ, compreensão que deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido para
condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15. (Data:
22/May/2023
- Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5005503-49.2022.8.08.0000 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para, sanando a omissão apontada, condenar o embargado ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos da embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido obtido com a impugnação, devendo o valor devido ser apurado em liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. OMISSÃO SANADA
.

1.

Com razão o embargante ao pugnar pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o valor devido ser apurado em liquidação.

3.

Recurso conhecido e provido para sanar o vício apontado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.